Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737731-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HAYLSON MARTINS DE ALMEIDA PACIENTE: LUIS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HAYLSON MARTINS DE ALMEIDA, advogado constituído, com OAB/DF no 64.827, em favor de LUIS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA, preso desde 6/10/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 158, § 1o, do Código Penal (por três vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 60/61). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque “o paciente não está vinculado à organização criminosa transnacional (“primeiro comando da capital – PCC”) nem existem indícios de tal apregoada vinculação”. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea, pois os fatos não envolveram restrição de liberdade, tampouco lesões corporais, além de o paciente possuir condições pessoais favoráveis. Requer, com isso, a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 26/10/2021 pela suposta práticas dos delitos descritos no artigo 158, § 1o, do Código Penal (por três vezes) pelo paciente (fl. 55). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 47/49): “1o FATO No dia 02 de Outubro de 2021, em horário desconhecido, no Modulo H, Casa 21, Sh Mestre Darmas /Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Quadra 3, Planaltina-DF, os denunciados CARLOS RIBEIRO SILVA MELO, LUÍS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA e um comparsa não identificado, com vontades livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e união de esforços, constrangeram Silvia Sousa Carvalho, mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo, e com intuito de obterem, para ambos, indevida vantagem econômica, a entregar-lhes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais). 2o FATO Do dia 02 ao dia 05 de outubro de 2021, em diversos horários, em Planaltina-DF, CARLOS RIBEIRO SILVA MELO e LUÍS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA, com vontades livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e união de esforços, constrangeram Silvia Sousa Carvalho, mediante grave ameaça, por meio mensagens de aplicativo de WhatsAPP, e com intuito de obterem, para ambos, indevida vantagem econômica, a entregar-lhes a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais). 3o FATO No dia 05 de Outubro de 2021, por volta das 23h05min, no Modulo H, Casa 21, Sh Mestre Darmas /Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Quadra 3, Planaltina-DF, os denunciados CARLOS RIBEIRO SILVA MELO e LUÍS GUSTAVO DE SOUZA ROCHA, com vontades livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e união de esforços, constrangeram Silvia Sousa Carvalho, mediante violência e grave ameaça, por meio de quatro disparos de arma de fogo, e com intuito de obterem, para ambos, indevida vantagem econômica, a entregar-lhes a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais)”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 41/44): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação é necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar (...)Segundo o APF, os autuados estiveram na residência da vítima para cobrá-la sobre dívida inerente a negócio jurídico envolvendo imóvel. Em razão de eles entenderem que os ocupantes do imóvel lhe deviam dinheiro, passaram a ir até essa casa para cobrar a quantia de R$20.000,00. No dia 5/10/2021, os suspeitos foram novamente ao local e lá chamaram pela vítima pelo nome. Nesse momento, foram efetuados por eles dois disparos de arma de fogo para o céu e dois disparos contra o portão da casa. Em seguida, se evadiram. A casa estava ocupada pela vítima e sua família, inclusive crianças. Houve risco concreto à saúde e à vida deles. Há indícios, ainda, que os ora autuados estejam vinculados à organização criminosa transnacional (“primeiro comando da capital – PCC”). A conduta de se deslocar até a residência de terceiro e de disparar arma de fogo contra o portão evidencia que os autuados não estão aptos para conviver em sociedade. Esse tipo de conduta exige resposta imediata do Estado, a fim de reestabelecer a paz social da comunidade e também para conferir confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse sentido, outras medidas cautelares são insuficientes”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem pontuou que: “(...) à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo douto Juízo do NAC, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva” (fls. 60/61). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente não pertence ao Primeiro Comando da Capital, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Aliás, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2021 18:33:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora